Tribunal: TJES
Processo: 5008842-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008842-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO POLCHEIRA ZANETI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE CLICOU EM LINK, CONCORRENDO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS.
SPOOFING
. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008842-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIO POLCHEIRA ZANETI

RECORRIDO: MERCADOPAGO

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE CLICOU EM LINK, CONCORRENDO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS.
SPOOFING
. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença sob o fundamento de que informou a requerida sobre o golpe por meio de ligação telefônica. Aduz que, em caso de fraude, a responsabilidade é da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço do banco e se houve fato de terceiro, capaz de ensejar dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. 2. Dessa forma, entendo que a sentença singular deve sofrer reforma somente para anular a transação, qual seja, o empréstimo em nome do autor”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, arts. 6º ao 14º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARCIO POLCHEIRA ZANETI em face do MERCADO PAGO, na qual relata que recebeu uma ligação, via whatsapp, de um suposto funcionário da Requerida, oferecendo um aumento do limite do cartão de crédito. Alega que realizou, através de um link que lhe fora enviado, os procedimentos necessários para o aumento do limite, sendo surpreendido ao receber uma mensagem de transferência de dinheiro.

Sustenta que o alegado funcionário fez um empréstimo no valor de R$ 10.099,00 (dez mil e noventa e nove reais), que era o limite disponível para compras/empréstimos da sua conta e agora está sendo cobrado no valor de R$10.975,20 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Em razão disso, requer a extinção da dívida e das cobranças feitas pela Requerida e uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contestação, o Requerido suscita a preliminar de complexidade da causa, e no mérito pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11151590).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11151591), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que informou a requerida sobre o golpe por meio de ligação telefônica. Aduz que, em caso de fraude, a responsabilidade é da instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11151594, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte da instituição recorrida, decorrente da fraude suportada pelo recorrente, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, o autor cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao banco recorrente, com a contestação da transação indevida. Apesar da parte não acostar aos autos a ligação feita, era ônus da requerida trazer aos autos a gravação da ligação feita pelo autor.

Outrossim, ainda que a transação contestada necessite do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, entendo que a sentença singular deve sofrer reforma somente para anular a transação, qual seja, o empréstimo em nome do autor (id. 11151576), devendo a requerida deixar de enviar cobranças ao recorrente referente à transação fraudulenta.

Quanto aos danos morais, entendo não serem cabíveis, uma vez que, apesar de se tratar de fraude, entendo ser culpa concorrente. Assim, afasto a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
ANULAR
o empréstimo fraudulento e qualquer cobrança existente em virtude deste. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)